Tribunal: TJBA
Processo: 8005509-31.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005509-31.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WESLEY GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E FILHAS MENORES. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (DUAS VEZES). AMEAÇA QUALIFICADA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa de WESLEY GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Juazeiro/BA, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada contra Greiciane Silva da Conceição e A. S. C. dos S. (art. 129, § 13, do CP), ameaça qualificada contra Greiciane (art. 147, § 2º, do CP) e contravenção penal de vias de fato contra A. V. C. dos S. (art. 21 da LCP). A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação e requer a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório, notadamente quanto à autoria dos delitos e à relevância da palavra das vítimas em contexto de violência doméstica; (ii) analisar a adequação do regime inicial semiaberto fixado para o cumprimento das penas privativas de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos constantes dos autos, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Os depoimentos das vítimas, colhidos em juízo e em sede de depoimento especial, foram consistentes e compatíveis com os vestígios periciais, inclusive quanto à dinâmica das agressões e às ameaças sofridas. O laudo pericial confirmou a materialidade das lesões em Greiciane, com sinais compatíveis com o relato da vítima. Em relação a A. S. C. dos S., embora o laudo tenha sido inconclusivo, a lesão foi suficientemente comprovada pelo conjunto probatório. Quanto a A. V. C. dos S., a ausência de laudo não impede a condenação por vias de fato, sendo esta amparada nos relatos testemunhais. A negativa de autoria apresentada pelo réu encontra-se isolada frente ao conjunto robusto de provas, formado por relatos consistentes e laudos compatíveis com os depoimentos das vítimas. A alegação de cerceamento de defesa em razão da dispensa de testemunhas não procede, pois a defesa não se opôs à dispensa e as informações constam dos autos. A fixação do regime inicial semiaberto, apesar da primariedade do réu, foi devidamente fundamentado em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade acentuada, o motivo reprovável (ciúmes e sentimento de posse) e a gravidade dos fatos, que envolveram múltiplas vítimas em contexto de violência doméstica. Além disso, o somatório das penas passíveis de cumprimento e regime semiaberto amolda-se à regra do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69, 129, § 13, 147, § 2º, e 33, §§ 2º e 3º; LCP, art. 21; LEP, art. 111. Jurisprudência relevante citada: STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 10/06/2024; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020; STJ, AgRg no REsp 2007173/MG, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 22/02/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº8005509-31.2025.8.05.0146, em que figura, como apelante, WESLEY GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.